Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711116-92.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GERALDO MENDES SEVERO, MORGANA GEIZA NUNES LOPES FERNANDES, FLAVIA APARECIDA PIRES ARRATIA AGRAVADO: ANAEL DA COSTA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15883313) interposto por ALEX GERALDO MENDES SEVERO, MORGANA GEIZA NUNES LOPES FERNANDES e FLAVIA APARECIDA PIRES ARRATIA em face de r. decisão proferida pela douto Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos agravantes em desfavor de ANAEL DA COSTA FREITAS, indeferiu a penhora parcial dos rendimentos do devedor. Eis o teor do decisório recorrido (ID 57661824 dos autos de referência): Vistos, etc. Trata-se de pedido de penhora de proventos da parte executada. Indefiro o pedido, diante da interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC. Note-se que o crédito pleiteado neste cumprimento de sentença não afasta a impenhorabilidade prevista no dispositivo retromencionado. Nesse sentido, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto ao pedido subsidiário, esclareço que, ainda que se entendesse que os honorários advocatícios poderiam excepcionar a impenhorabilidade de proventos, importa ressaltar que a satisfação da referida verba não deve preceder o pagamento do débito principal conforme julgado a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a constrição de 30% (trinta por cento) do salário auferido pelo executado, posto que ofende a impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, inciso IV, do CPC. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados na própria ação de execução, preterindo a importância principal perseguida na demanda, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1170291 07023274120198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019). Desse modo, fica intimada a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito ou requeira o que entender de direito. Pretendem os recorrentes a reforma da r. decisão por entender ser possível a penhora de valores decorrentes de proventos do recorrido, porquanto tais importâncias são a única fonte de renda do executado, não havendo outro meio de quitar a dívida. Asseveram que o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra da impenhorabilidade de verba de índole salarial, desde que a efetividade da tutela jurisdicional vindicada não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Colacionam jurisprudência favorável à sua tese. Perseguem a reforma do édito combatido para deferir a penhora de parte dos rendimentos do agravado, até o limite da quantia do débito exequendo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Extrai-se dos autos que as quantias almejadas pelos exequentes para saldar o débito exequendo referem-se aos proventos auferidos mensalmente pelo recorrido, reputados impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Ressalte-se que, sobre a matéria, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no REsp. 1.184.765/PA, o colendo Superior Tribunal de Justiça, se manifestou pela impenhorabilidade em conta corrente dessas verbas, excepcionados os casos de pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 557 DO CPC/73. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 646 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. ART. 649, IV, DO CPC/73. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. (...) IV. Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, esta Corte decidiu que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). V. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido. (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016 – grifo nosso) Ora, a lei confere a esses montantes proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor. No caso, a dívida é oriunda de condenação imposta em ação de indenização por danos materiais. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão dos agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador